Tribunal: TJES
Processo: 5000186-86.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000186-86.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO ANDERSON ELIODORIO GOMES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000186-86.2024.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MAURICIO ANDERSON ELIODORIO GOMES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

JUÍZO DE ORIGEM: MARATAÍZES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando o documento de id. 9579122, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação movida em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, em que a parte autora pleiteia a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária do período 01/03/2019 a 21/12/2021 e 09/03/2023 a 08/01/2024, com a condenação do Município o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS corresponde ao respectivo período. Sustenta, para tanto, que as contratações foram reiteradas e sucessivas, de modo que devem ser declaradas nulas por afronta ao texto constitucional.

O juízo sentenciante reconheceu a nulidade apenas do contrato referente ao período de

01/03/2021 a 21/12/2021. Entendeu que, no período de 01/03/2019 a 01/03/2020 a contratação foi regular, sendo que a prorrogação deste contato, ocorrida no período compreendido entre 01/03/2020 a 01/03/2021, também, ocorreu de forma regular, uma vez que a Lei Municipal n. 2.177/2020 autorizou a prorrogação, por 01 (um ano), dos contratos temporários no âmbito de Secretaria Municipal de Educação cujo prazo se encerrasse ate dezembro/2020, tendo em vista a impossibilidade de realização de processo seletivo diante da crise sanitária causada pela PANDEMIA DA COVID-19.

Em relação ao período de 09/03/2023 a 08/01/2024, entendeu que o contrato não padece de nulidade, haja vista que da última contratação, com término em 21/12/2021, havia transcorrido mais de 01 (um) ano, não ficando evidenciada, assim, a prorrogação sucessiva.

Dessa forma, julgou procedente, em parte, os pedidos iniciais declarando a nulidade do contrato firmado de 01/03/2021 a 21/12/2021 e condenando o Município ao pagamento dos valores do FGTS relativo ao período declarado nulo.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência de todos os pedidos contidos na inicial, sustentando, em síntese, que todos os contratos padecem de nulidade, pois decorrem do primeiro vínculo – iniciado em 01/03/2019.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988),
nos termos de lei.

Pois bem.

Verifico que o recorrente foi contratado para o exercício da função de professor. O primeiro vínculo – 01/03/2019 a 01/03/2020 – não se mostra irregular, uma vez que encontra amparo na Lei Municipal nº 1.999/2018, art. 2º, inciso V.

O mesmo dispositivo legal autoriza a prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses. Ademais, como esclarecido em sentença, o período de 01/03/2020 a 01/03/2021, foi autorizado, ainda, pela Lei Municipal nº 2.177/2020, tendo em vista a impossibilidade de realização de processo seletivo diante da crise sanitária causada pela PANDEMIA DA COVID-19.

Quanto ao período de 09/03/2023 a 08/01/2024, também filio-me ao entendimento do juízo sentenciante quanto a não se tratar de renovação sucessiva, uma vez que o último vínculo encerrou-se mais de 01 (um) anos antes (21/12/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, §2º do CPC. Entretanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)